Tribunal: TJMT
Processo: 1000473-68.2022.8.11.9005
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000473-68.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), THAIZA GONCALINA DA SILVA SANTOS - CPF: 050.524.031-94 (IMPETRANTE), Juiz de Direito Dr. Otávio Peixoto (IMPETRADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA.

Mandado de Segurança n. 1000473-68.2022.8.11.9005

Impetrante:
Thaiza Gonçalina da Silva Santos

Impetrado(a):
MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Cristo Rei (Várzea Grande)

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 30/08/2022

Ordem na pauta: 18

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA PELA AUTORIDADE COATORA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA DE RECURSOS – ENUNCIADO 116 DO FONAJE – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS IDÔNEOS – COMPROVANTE DE ISENÇÃO DO IRPF QUE NÃO CORROBORA, POR SI SÓ, A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – DECISÃO QUE NÃO SE AFIGURA ILEGAL, TERATOLÓGICA OU ABUSIVA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SEGURANÇA NEGADA.

A simples declaração de hipossuficiência financeira feita por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, sendo facultado ao juízo exigir
que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão da benesse da gratuidade da justiça (Enunciado 116 do FONAJE)
.

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado
em face de ato tido como ilegal da lavra do
MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Cristo Rei (Várzea Grande)
, autoridade apontada como coatora, diante do indeferimento da gratuidade de justiça requerida pela autora, ora impetrante, nos autos de n.
1035769-68.2020.8.11.0002
, haja vista a ausência de comprovação da condição de hipossuficiência financeira, após intimada para tanto.

A impetrante sustenta o desacerto da r. decisão, alegando que a legislação pátria não exige quaisquer comprovações ao usufruto da benesse da gratuidade da justiça, bastando a simples afirmação de hipossuficiência pela parte.

A liminar foi deferida por este juízo no id.

130089152 e a autoridade
coatora prestou informações no id. 137756187.

O ilustre representante do Ministério Público externou o desinteresse na intervenção do feito, tendo em vista a inexistência de interesse público (id.

131459171).

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, importante registrar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza interlocutória, o que em regra a torna irrecorrível na seara dos juizados especiais, diante da sistemática da Lei 9.099/95.

Assim, geralmente não se admite o manejo desse remédio constitucional quando
interposto como sucedâneo recursal, sobretudo em razão do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, que vigora no sistema dos Juizados Especiais.

Essa vedação, no entanto, encontra mitigações, nos termos da orientação d
o Superior Tribunal de Justiça,
“em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante”,
quando seria, ao menos em tese, cabível a impetração

(STJ - AgInt no MS: 24775 DF - Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, publicado em 25/10/2019).

No caso em apreço, entende a parte Impetrante que a autoridade dita coatora, Juiz de Direito, agiu com ilegalidade e com abuso de poder, quando indeferiu a gratuidade da justiça.

O art. 98 do CPC prescreve que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

Sobre o tema, o e. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a declaração de hipossuficiência financeira feita por pessoa natural possui presunção de veracidade relativa, cabendo ao magistrado analisar os documentos constantes nos autos, a fim de aferir a real capacidade econômica da parte interessada, para a formação de seu convencimento (
AgInt no AREsp 1.395.383/SP
, QUARTA TURMA, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julg. em 28/03/2019)
.

Diante disso, cabe ao magistrado
avaliar o caso concreto, podendo, na hipótese de dúvida ou
quando julgar necessário, exigir que a parte produza prova da condição de hipossuficiência ao usufruto das benesses da justiça gratuita,
nos termos do art. 5°, LXXIV, da CF/88 e do §3° do art. 99 do CPC
. Nesse sentido, tem-se, inclusive, Enunciado do FONAJE:

ENUNCIADO 116
– O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).

Analisando os documentos do presente feito, verifica-se que, após a interposição do recurso inominado com pedido de gratuidade da justiça, o Magistrado que conduzia o feito, com fulcro na faculdade que lhe é atribuída, intimou a impetrante para apresentar documentos,

conforme trecho que transcrevo,
in verbis
:

“
A Constituição Federal exige que a gratuidade em sentido amplo seja conferida “... aos que
comprovarem
insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV), o que não se confunde com o acesso especial que independerá, automaticamente em primeiro grau de jurisdição dos juizados, do pagamento de custas, taxas ou despesas, sem qualquer demonstração probatória razoável ou condição pessoal (Lei 9.099/95, art. 54), nem se completa ou se resolve agora,
dentre outras obtusas provas,
com a mera declaração do(a) recorrente; prova da inexistência de DIRPF; prova do gozo de benefício emergencial online do governo federal, cuja aprovação registra nacionalmente inúmeras inconsistências ou CTPS do(a) Reclamante sem registro, o que apenas demonstraria que ela não foi assinada e/ou que o recorrente sobrevive por outros meios.

[...]

Assim, determino que, em 48 horas (art. 42, § 1o), o(a)
recorrente/autor(a
) recolha o preparo ou comprove a sua condição de não poder arcar com o preparo recursal estabelecido no art. 54, § único, da Lei 9.099/95, juntando seus extratos bancários e faturas de cartões de crédito dos últimos 90 dias de todas as instituições com as quais tenha relacionamento, além de seus Holerites do mesmo período e demais documentos que entender pertinentes com suas justificativas, sob pena de deserção.
”

Em resposta, a recorrente apenas
juntou aos autos espelho da Receita Federal que atesta a isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física referente aos anos de 2020 a 2022,
o que, conforme precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, por si só, não é documento hábil a comprovar incontroversamente a incapacidade financeira da parte e, portanto, não se afigura capaz de comprovar o direito líquido e certo invocado.

Nesse sentido, leia-se:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSTO DE RENDA. FAIXAS DE RENDIMENTOS. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE.

1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos.

2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como a faixa de isenção do imposto de renda, uma vez que eles não representam fundadas razões para denegação da justiça gratuita.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no REsp. 1.372.128/SC, rel. Min. GURGEL DE FARIA, data de julgamento 17/12/2017).

Ainda que o documento apresentado ateste que a parte goza de isenção do recolhimento de Imposto de Renda Pessoa Física, nada acresce sobre a renda familiar, despesas ordinárias a que se submete ou qualquer condição específica que esclareça sobre a situação financeira da recorrente, ora impetrante, tratando-se de documento abstrato, mormente face à qualificação como “autônoma” exarada na petição inicial, sem informações adicionais sobre o contexto familiar e os meios pelos quais se mantém.

Assim, entendo que a recorrente não atendeu a determinação judicial, visto que não apresentou nenhum documento idôneo que comprovasse sua situação financeira, conforme critérios arrolados pelo d. Juízo impetrado.

Portanto, o indeferimento da gratuidade da justiça decorreu da desídia da Impetrante em atender ao comando judicial dentro do prazo estipulado, de modo que não pode a parte invocar a própria inércia enquanto “direito líquido e certo”. Nesse mesmo âmbito, precedente
exarado por esta Turma Recursal no recurso
N.U. 10006791920218119005, Relatora LUCIA PERUFFO, julg. em 23/09/2021.

Por fim, há que se destacar que a posição adotada pelo juiz, segundo suas convicções e diante dos elementos existentes nos autos, desde que devidamente fundamentada, como no presente caso, não pode ser encarada como ato ilegal e nem configura decisão teratológica, independentemente do inconformismo quanto aos seus termos pela impetrante.

Nesse sentido, cito entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal:

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA SUPOSTA OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RESP 1.417.519/RS. INEXISTÊNCIA DE ATO ABUSIVO OU ILEGAL AMPARÁVEL POR MANDADO DE SEGURANÇA.

I.
A jurisprudência do STJ alinha-se no sentido de que o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais se pode verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo.

II. Não se verifica, portanto, a ocorrência de ato abusivo, teratológico ou ilegal, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança. O que se vê é mero inconformismo da parte com o desfecho das repetidas decisões em seu desfavor, sendo manifestamente incabível a segurança.

III. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(STJ - AgInt no MS: 27864 DF, CORTE ESPECIAL, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julg. em 09/11/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ESPECIFICOU O AGRAVO INTERNO COMO RECURSO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. CLARO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

[...]

5. As hipóteses vertentes, traduzidas nos atos decisórios do juízo a quo não se traduzem em teratologia, ilegalidade ou abusividade.
A excepcionalidade do manejo do mandado de segurança (art. 5o, LXIX, Constituição Federal) resguarda situações pontuais, nas quais a presente não se enquadra. A intelecção há de ser comedida, para não transformar o writ em sucedâneo recursal, o que discreparia de sua missão constitucional de proteger direito líquido e certo ante ao ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade coatora.
4. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(N.U. 10000889120208119005, Relator ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julg. em 05/11/2020)

Não vislumbrando nenhuma das hipóteses pontuais de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, não resta identificado o direito líquido e certo a ser tutelado pelo
presente remédio constitucional.

Pelo exposto,
nego

a segurança
ao impetrante
e
revogo a liminar
anteriormente deferida.

Dê-se ciência da presente decisão à autoridade impetrada.

Sem custas e honorários advocatícios, dada a natureza da ação.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022